Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Copartipação e Indenização por Danos Morais n. 1032543-98.2021.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca da Cuiabá que determinou a suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 15/09/2021, bem como se abstenha de lançar a coparticipação nas faturas futuras, até o deslinde da ação; desmembre os valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade e se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores até o final da ação.
Explica a agravante que é o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED FÁVIL INDIVIDUAL/ENFERMARIA, sendo contrato na modalidade de coparticipação nos valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos.
Pontua que através da demanda anteriormente interposta foi compelida a custear o tratamento ao agravado de forma ilimitada segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde.
Afirma que na modalidade que é de coparticipação, o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar um percentual do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.
Defende ainda: “Em virtude do cumprimento das liminares postuladas pela parte adversa para custeio de profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e também por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, a requerida necessitou adotar providências em seu sistema de controle para inclusão desses novos procedimentos e profissionais, procedendo à conciliação bancária entre pagamentos e cobrança de coparticipação.”.
Afirma que os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora. Inexiste impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e nem tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos.
Explica adiante que a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação.
Traz vários julgados.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados a forte argumentação da agravante, amparada inclusive em jurisprudência atual do STJ, tem-se que, é admitida a coparticipação nos contratos de plano de saúde, desde que não represente custo excessivamente oneroso ao consumidor. Ou seja, em princípio, não é abusiva cláusula que estipula coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento, contanto que esta não configure custeio quase integral do procedimento ou causa de limitação de acesso ao beneficiário.
Portanto, a meu ver, no caso é necessário aprofundamento da matéria, aliada ao fato de que a obrigação de fazer advém de outro processo judicial.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
À PGJ.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator